Tribunal: TJES
Processo: 5000504-75.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-75.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARLETE ANA BASSO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000504-75.2021.8.08.0004

Recorrentes: BANCO C6 CONSIGNADO S.A;

Recorrido: ARLETE ANA BASSO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DE R$ 25.123,64 NA CONTA DA AUTORA, QUE NÃO UTILIZOU, REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNICIA E DEVOLVEU OS VALORES EM JUÍZO, POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL.

SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANTO À CONTRATAÇÃO E QUE OSTENTA ASSINATURA DIVERGENTE DAQUELA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. QUANTO AO PONTO, ARGUMENTOU O JULGADOR A QUO:

"
Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de cédula bancária supostamente entabulada pela parte requerente (ID 7689534), contendo suposta assinatura da parte autora, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida conseguido demonstrar a forma de contratação, ou seja, constata-se dos autos a ausência de informação clara e destacada de como se deu a contratação dos empréstimos consignados (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou devidamente comprovado, ônus que lhe competia.

Além disso, observo do contrato apresentado pela requerida, a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, GIFT, inscrita no CNPJ n. 17.278.571/0001-95, empresa com sede em outra cidade do estado (Eusébio/CE).

Vejo, ainda, que a parte requerente prontamente, verificando a existência de crédito em sua conta corrente, buscou impugnar a existência de contratação, inclusive com o débito judicial da quantia, o que não corresponde a conduta de que, de fato, busca a contratação de empréstimo."

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)